Tribunal: CARF
Processo: 10510.004745/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE04
S2-TE04 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.004745/2007-26 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2004-000.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO Recorrente
Recorrente
SENGE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta emita
informação/parecer conclusivo após o exame das GFIP retificadoras, bem como demais
informações que julgar pertinentes, aí incluídos os documentos apresentados por ocasião de sua
manifestação de inconformidade, a fim de que seja averiguado a existência, ou não, de crédito
quantificável e restituível ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente, na origem, de Requerimento de Restituição da Retenção
indeferido pela autoridade fiscal em razão do não atendimento a intimação.
O Despacho Decisório encontra-se às fls. 171/175.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade às fls. 178/179.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE julgou-
a improcedente às fls. 204/208, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2007
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O requerimento de restituição deve estar acorde com a declaração das correspondentes
informações em GFIP, de forma a instruir devidamente o processo e possibilitar análise
de mérito conclusiva.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004745/2007-26
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004745/2007-26

Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls.
767/770.
É o relatório.
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Voto
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
12/3/15 (fl.211) e apresentou seu recurso tempestivamente em 10/4/15 (fl. 213). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, cuida o caso de pedido de Requerimento de Restituição de
Retenção.
Os quadros a seguir evidenciam, por competências, os valores retidos, as
compensações, as notas fiscais e os créditos aqui reclamados e aqueles relativos a outros 4
(quatro) processos do mesmo requerente, que estão sob a relatoria deste Conselheiro e que serão
apresentados ao colegiado, simultaneamente, na mesma sessão de julgamento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO
PROCESSO
COMP
CNPJ
CONTRI DEVIDA
VLR RETIDO
VLR COMPENSADO
RESTITUIÇÃO
37183.005978/2006-71
jul/06
01.091.043/0001-92
3.446,97
4.487,62
2.918,98
1.568,64

ago/06
01.091.043/0001-92
3.385,46
8.234,95
2.557,17
5.677,78

set/06
01.091.043/0001-92
3.431,96
4.551,65
525,59
2.906,37

out/06
01.091.043/0001-92
3.301,47
3.104,72
498,64
317,62
37183.005979/2006-15
nov/06
01.091.043/0001-92
3.255,32
3.795,33
2.760,59
4.034,74
37183.005977-2006-26
jan/05
01.091.043/0001-92
2.187,77
2.567,73
1.824,10
743,63

fev/05
01.091.043/0001-92
2.340,44
6.839,97
1.941,96
4.898,01

mar/05
01.091.043/0001-92
2.545,82
3.272,27
2.104,23
1.168,05

abr/05
01.091.043/0001-92
2.977,80
7.689,61
2.429,64
5.257,97

jun/05
01.091.043/0001-92
5.047,54
10.073,89
4.190,60
5.883,30

jul/05
01.091.043/0001-92
4.212,56
19.745,19
3.515,33
16.229,86
37183.002107/2006-03
08/mai
01.091.043/0001-92
3.829,91
12.172,12
3.192,31
8.979,81

09/mai
01.091.043/0001-92
3.384,68
9.004,62
2.557,17
6.447,45

10/mai
01.091.043/0001-92
3.336,31
9.163,16
2.816,46
6.346,70

11/mai
01.091.043/0001-92
3.049,37
11.475,48
2.512,55
8.926,93

12/mai
01.091.043/0001-92
5.449,47
10.805,27
4.921,10
5.884,17

01/jun
01.091.043/0001-92
3.046,66
8.632,67
2.032,74
6.599,93
10510.004745/2007-26
jun/07
01.091.043/0001-92
5.896,74
8.998,39
5.000,09
3.998,30

jul/07
01.091.043/0001-92
5.890,68
21.321,41
4.996,52
16.324,89

ago/07
01.091.043/0001-92
5.542,62
8.624,62
4.699,73
3.924,89

DADO DAS NOTAS FISCAIS
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004745/2007-26

PROCESSO
DT NF
no NF
VALOR BRUTO
VLR RETIDO
CNPJ CONTRATANTE
37183.005978/2006-71
07/07/2006
848
2.500,00
275,00
13.017.462/0001-63

13/07/2006
849
10.139,55
1.115,35
13.017.462/0001-63

13/07/2006
850
9.082,58
999,08
13.017.462/0001-63

13/07/2006
851
522,34
57,46
13.017.462/0001-63

25/07/2006
852
7.985,08
878,36
13.017.462/0001-63

25/07/2006
853
5.358,85
589,47
13.017.462/0001-63

25/07/2006
854
2.781,08
305,92
13.017.462/0001-63

25/07/2006
855
2.427,06
266,98
13.017.462/0001-63
37183.005979/2006-15
01/11/2006
888
13.118,17
1.443,00
13.017.462/0001-63

17/11/2006
889
4.359,77
479,57
13.017.462/0001-63

17/11/2006
890
10.713,39
1.178,47
13.017.462/0001-63

20/11/2006
892
14.687,55
1.615,63
13.017.462/0001-63

20/11/2006
893
4.943,75
543,81
13.017.462/0001-63

20/11/2006
894
13.953,21
1.534,85
13.017.462/0001-63
37183.005977-2006-26
03/01/2005
894
1.614,00
177,54
13.017.462/0001-63

03/01/2005
575
1.443,80
158,82
13.017.462/0001-63

03/01/2005
576
331,00
36,41
13.017.462/0001-63

03/01/2005
578
4.561,44
501,76
13.017.462/0001-63

03/01/2005
579
12.230,70
263,20
33.592.510/0443-64

11/01/2005
580
1.000,00
110,00
62.032.180/0001-40

12/01/2005
581
11.000,00
1.210,00
13.017.462/0001-63

21/01/2005
582
1.000,00
110,00
62.032.180/0001-40
37183.002107/2006-03
01/08/2005
697
4.950,00
544,50
03.838.932/0001-04

08/08/2005
701
3.140,00
345,40
03.838.932/0001-04

18/08/2005
707
20.232,00
2.225,52
03.838.932/0001-04

01/08/2005
699
4.119,34
453,13
33.592.510/0443-64

15/08/2005
706
26.098,00
2.870,78
34.274.233/0001-02

01/08/2005
691
4.076,27
448,39
13.017.462/0001-63

01/08/2005
692
4.354,58
479,00
13.017.462/0001-63

01/08/2005
694
3.116,73
342,84
13.017.462/0001-63

01/08/2005
695
966,66
106,33
13.017.462/0001-63

01/08/2005
696
3.923,01
431,53
13.017.462/0001-63

01/08/2005
698
11.845,93
1.303,05
13.017.462/0001-63

11/08/2005
702
1.843,71
202,81
13.017.462/0001-63

11/08/2005
703
731,42
80,46
13.017.462/0001-63

11/08/2005
404
3.967,31
436,40
13.017.462/0001-63

11/08/2005
705
2.781,05
305,92
13.017.462/0001-63

23/08/2005
708
11.321,82
1.245,40
13.017.462/0001-63

23/08/2005
709
3.187,80
350,66
13.017.462/0001-63
10510.004745/2007-26
20/06/2007
966
103.512,15
5.693,17
33.000.167/0577-23

21/06/2007
967
3.568,50
392,54
13.017.462/0001-63

21/06/2007
968
17.626,30
1.938,89
13.017.462/0001-63

21/06/2007
969
1.879,88
206,79
13.017.462/0001-63
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004745/2007-26

21/06/2007
970
662,60
72,89
13.017.462/0001-63

21/06/2007
971
1.173,60
129,10
13.017.462/0001-63

21/06/2007
972
3.738,60
411,25
13.017.462/0001-63

21/06/2007
973
1.374,00
151,14
13.017.462/0001-63

21/06/2007
974
23,79
2,62
13.017.462/0001-63
Durante a análise do requerimento, a autoridade fiscal, após consignar que foram
identificadas compensações em períodos posteriores tendo como crédito valores relativos aos
período sob análise, intimou o sujeito passivo – em 02/07/14 - a:
2 - Apresentar Demonstrativo (modelos em anexo), assinado por Representante Legal
da Empresa, dos Valores das COMPENSAÇÕES efetuadas nas competências 13/2008
e 04/2011 originárias do crédito compensado envolvidas no objeto do pedido, conforme
consulta às Compensações Declaradas em GFIP do Sistema Rest WEB em anexo e
quadro abaixo:
[...]
3. O Contribuinte também deverá apresentar:
3.1 - Folha de Pagamento, em meio digital, com layout previsto no Manual Normativo
de Arquivos Digitais (MANAD) da SRP, conforme Instrução Normativa MPS/SRP n°
12, de 20 de junho de 2006, das competências acima mencionadas;
3.2 - Contabilidade, em meio digital, com layout previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD) da SRP, conforme Instrução Normativa MPS/SRP n° 12,
de 20 de junho de 2006, das competências acima mencionadas;
3.3 - Última alteração contratual que identifique os responsáveis pela administração
ou pela gerência da sociedade;
Todavia, pelo que consta dos autos, até a data do despacho decisório (23/7/14) a
intimação fiscal não havia sido atendida, muito embora o requerente houvesse protocolizado
requerimento para prorrogação do prazo assinalado, o que me parece razoável dado o tempo
decorrido entre a apresentação do RRR (2007) e a sua respetiva análise pelo Fisco (2014).
Já em sua impugnação o recorrente apresentou documentos com vistas a satisfazer
as exigências fiscais, os quais foram analisados pela decisão de primeira instância nos seguintes
termos, segundo as competências requeridas nestes autos:
Quanto à compensação na competência 13/2008, que teria utilizado crédito do
período aqui pleiteado, apresentou GFIP retificadora não mais informando referida
compensação.
Já no que tange à compensação na competência 04/2011, que, tal como na
anterior, teria utilizado crédito do período aqui reclamado, a recorrente retificou a GFIP,
mantendo a compensação, mas deixando em brando o período a que se referia o crédito ofertado
no encontro de contas.
Não obstante a DRJ ter reconhecido sanada boa parte das inconsistências
apontadas pela autoridade fiscal, houve por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada ao fundamento de que haveria “mais incoerências entre o pedido
de compensação e as informações da GFIP...” E ainda concluiu que: “Assim, a falta de
harmonia entre GFIP e valores constantes no requerimento da restituição levam no
indeferimento do pleito”.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004745/2007-26

Penso que, no caso, a incoerência entre os pedidos e o produto das retificações das
GFIP não impediria houvesse o deferimento, parcial é claro, do eventual crédito que restasse
comprovado, naturalmente em valor que não excedesse aquele originalmente pedido.
Nesse sentido, entendo oportuno convolar o presente julgamento em diligência
para que a unidade de origem da RFB emita informação/parecer conclusivo após o exame das
GFIP retificadoras, bem como demais informações que julgar pertinentes, aí incluídos os
documentos apresentados por ocasião de sua manifestação de inconformidade, a fim de que seja
averiguado a existência, ou não, de crédito quantificável e restituível ao sujeito passivo.
Saliento, por fim, que do resultado desta diligência deverá ser dado ciência ao
requerente para que, se entender pertinente, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o presente julgamento em
DILIGÊNCIA na forma do voto acima.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 289
DF CARF MF
Original